Tribunal: TJMT
Processo: 1006059-41.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006059-41.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA - CPF: 138.768.051-04 (APELADO), LUIZ FERNANDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 006.669.101-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO USADO EM LEILÃO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I.

Caso em exame:

1.

Mandado de segurança impetrado por particular contra ato da administração tributária estadual, visando à declaração de não incidência de ICMS sobre arrematação de veículo usado em leilão público e à anulação da respectiva cobrança.

2.

Sentença de primeiro grau concedeu a segurança, por reconhecer a inexistência de fato gerador do imposto na operação de arrematação.

II.

Questão em discussão:

3.

Há duas questões em discussão: (
i
) saber se o Secretário Adjunto da Receita Pública possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança; e (
ii
) saber se há incidência de ICMS sobre a arrematação de veículo usado, adquirido em leilão por pessoa física, sem destinação mercantil.

III.

Razões de decidir:

4.

O Secretário Adjunto da Receita Pública é parte legítima, pois detém competência para revisar o ato administrativo impugnado, conforme artigo 6o, §3o, da Lei n. 12.016/2009.

5.

A arrematação de veículo usado em leilão público não configura fato gerador do ICMS, por ausência de circulação econômica de mercadoria e de habitualidade negocial.

6.

A cobrança do tributo caracteriza bitributação e afronta os princípios da legalidade estrita, da tipicidade tributária e da não cumulatividade (CF/1988, artigo 155, II e §2o, I).

IV.

Dispositivo e tese:

7.

Recurso não provido. Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento:
“
1. O Secretário Adjunto da Receita Pública é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança que impugna exigência tributária estadual. 2. A arrematação de veículo usado em leilão público por pessoa física, para uso próprio e sem finalidade mercantil, não configura fato gerador do ICMS, sendo indevida a sua exigência.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II e §2o, I; Lei n. 12.016/2009, art. 6o, §3o; LC no 87/1996, arts. 4o, §1o, III, e 12, XI.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, Ap n. 1015627-52.2022.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1a Câmara Dir. Público e Coletivo, j. 30/7/2024; TJ/MT, Ap n. 1001779-61.2022.8.11.0020, Rel. Des. Márcio Vidal, 1a Câmara Dir. Público e Coletivo, j. 8/3/2024; TJ/MT, Ap n. 1041905-56.2023.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 3a Câmara Dir. Público e Coletivo, j. 13/2/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que concedeu a ordem no mandado de segurança impetrado por
JOSÉ LINDOLFO VILELA GARCIA
em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído ao
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA
, vinculado à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso.

Aduz, em sede preliminar, a ilegitimidade passiva do Secretário Adjunto da Receita Pública, ao argumento de que o impetrante não indicou qualquer ato concreto de sua autoria que tenha dado ensejo à impetração, bem como pelo fato de que as atribuições legais do referido agente estão delimitadas no artigo 125 do Decreto Estadual n. 1.488/2022, não se incluindo entre elas qualquer competência relacionada ao ato administrativo impugnado.

Assevera, no mérito, que o artigo 4o, §1o, III, e 12, III, ambos da Lei Complementar n. 87/96, preveem expressamente a hipótese ora examinada – aquisição de mercadorias ou bens apreendidos por meio de procedimento licitatório – como fato gerador do ICMS, ainda que destinados ao uso próprio do adquirente, ou seja, independentemente da existência de habitualidade ou intuito comercial.

Requer o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de que seja denegada a ordem mandamental.

Foi certificada nos autos a inércia de José Lindolfo Vilela Garcia, que deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso (Id. 291385423).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo não provimento do recurso (Id. 303183392).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Relembrando o histórico processual,
trata-se de mandado de segurança impetrado por
José Lindolfo Vilela Garcia
em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído ao

Secretário Adjunto da Receita Pública
, vinculado à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ), por meio do qual o impetrante almeja a concessão da ordem para que seja declarada a não incidência do ICMS sobre a arrematação do lote n. 5, do Leilão n. 02/2023 – consistente no automóvel marca Volkswagen, modelo Saveiro, ano 2009, placa NJK-5095/MT – adquirido pelo valor de R$ 16.220,00 (dezesseis mil duzentos e vinte reais), bem como a nulidade do lançamento do referido imposto no montante de R$ 3.322,17: três mil trezentos e vinte e dois reais e dezessete centavos (Inicial, Id. 291385387).

O Juízo
a quo
proferiu sentença concedendo a ordem, sob o fundamento de que é ilegal a exigência de recolhimento do ICMS sobre veículo adquirido por arrematação em leilão público, uma vez que já teria ocorrido a incidência do referido tributo por ocasião da venda anterior ao consumidor, de modo que a nova cobrança violaria os princípios da não cumulatividade e da vedação à bitributação (Sentença, Id. 291385409).

1.

Da ilegitimidade passiva:

O Estado de Mato Grosso, em sede recursal, suscita, em preliminar, a ilegitimidade passiva do Secretário Adjunto da Receita Pública, ao argumento de que o impetrante não atribuiu a ele qualquer ato concreto que justificasse sua inclusão no polo passivo, sendo que suas competências, previstas no artigo 125 do Decreto Estadual n. 1.488/2022, não abrangem o ato administrativo impugnado.

Direto ao ponto, o artigo 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009 estabelece que pode figurar como autoridade coatora tanto quem praticou o ato impugnado quanto aquela que possua competência para revê-lo ou corrigi-lo.

Nesse contexto, ainda que o Secretário Adjunto da Receita Pública não tenha sido o agente que efetivamente promoveu a exigência tributária questionada, sua competência para revisar o ato administrativo confere-lhe legitimidade para integrar o polo passivo da demanda mandamental.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de reconhecer a legitimidade passiva do Secretário Adjunto da Receita Pública para figurar em mandado de segurança que discute, especificamente, a legalidade da exigência do ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão público:

[...]
1. É admissível a inclusão do Secretário Adjunto da Receita Pública no polo passivo do Mandado de Segurança, por possuir competência para rever o ato questionado, mesmo não sendo o responsável direto pela cobrança discutida (Lei no 12.016/2009, art. 6o, § 3o).
2. Arrematação de bem em hasta pública por pessoa natural, sem finalidade de mercancia, não configura fato gerador de ICMS.

3. A cobrança de ICMS sobre veículo usado arrematado em leilão, sobre o qual já houve incidência do imposto, viola o princípio da não cumulatividade e resulta em bitributação.
4. Recurso desprovido. Sentença ratificada. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, reexame e apelação n. 1015627-52.2022.8.11.0041, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote,
julgado em 30/7/2024
).

[...] Por autoridade coatora a Lei n. 12.016/2009, em seu art. 6o, § 3o, considera tanto o que tenha praticado o ato impugnado no mandado de segurança, como aquele que tenha ordenado sua prática, mas também, sempre aquele que detém poder e competência para corrigir a suposta ilegalidade.

Logo, o Secretário Adjunto da Receita Pública é parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental, pois, embora não seja o responsável direto pela cobrança discutida, possui competência para rever o ato.
[...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1001779-61.2022.8.11.0020, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgado em 8/3/2024
).

Ante exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

2.

Mérito:

Conforme consta dos autos, o apelado adquiriu, em leilão extrajudicial promovido pela Secretaria de Políticas sobre Drogas (SENAD/MT), nos termos do edital n. 02/2023, o veículo marca/modelo Volkswagen Saveiro 1.6, ano/modelo 2009/2009, cor vermelha, placa NJK-5095/MT, chassi n. 9BWKB05W79P132750 e Renavam n. 00143537989 (Id. 291385388 – fls. 7/12).

Por sua vez, a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ/MT) expediu Documento de Arrecadação (DAR) no valor de R$ 3.322,17 (três mil trezentos e vinte e dois reais e dezessete centavos), correspondente à exigência de ICMS incidente sobre a arrematação mencionada (Id. 291385389).

Porém,
é entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça que a arrematação de veículo usado em leilão público não configura hipótese de incidência do ICMS, por se tratar de mera transmissão de propriedade decorrente de ato administrativo ou judicial, destituída de habitualidade negocial ou intuito lucrativo e desprovida de circulação econômica de mercadoria.

O artigo 155, II, da Constituição Federal estabelece que o fato gerador do ICMS pressupõe circulação de mercadorias com acréscimo patrimonial decorrente de atividade econômica, o que não se verifica na arrematação de bem móvel por pessoa física para uso próprio, tornando ilegítima a exigência do tributo como condição para a transferência ou licenciamento do veículo.

Tal orientação harmoniza-se com o princípio da não cumulatividade previsto no artigo 155, §2o, I, da Constituição Federal, e com a interpretação sistemática dos artigos 4o, §1o, III, e 12, XI, da Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir), que afastam a incidência do ICMS em operações sem conteúdo mercantil ou habitualidade comercial, como as arrematações realizadas em leilão público.

Dessa forma, a pretensão arrecadatória do ente estatal configura indevida ampliação do fato gerador do ICMS, em afronta aos princípios da legalidade estrita e da tipicidade tributária, que constituem pilares do sistema constitucional tributário, entendimento este consolidado no âmbito das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...] Tese de julgamento:

1. É ilegal a exigência de ICMS sobre arrematação de veículo usado em leilão judicial por particular, para uso próprio e sem destinação mercantil, por violação ao princípio da não cumulatividade.

2. A autorização judicial para expedição do CRLV deve ser condicionada à inexistência de outros débitos legalmente exigíveis, conforme o art. 131, § 2o, do CTB. [...]. (TJ/MT,
Primeira Câmara
de Direito Público e Coletivo, remessa necessária e apelação n. 1012937-79.2024.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgado em 23/6/2025
).

[...] Tese de julgamento:

1. A exigência de ICMS sobre arrematação de veículo usado por pessoa física, em leilão público, para uso próprio, é indevida, por ausência de operação mercantil e de circulação de mercadoria.
2. A negativa de expedição de CRV e CRLV, baseada exclusivamente na falta de pagamento do referido imposto, revela-se ilegal e desproporcional.
3. O Secretário Adjunto da Receita Pública possui legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança que impugna exigência tributária estadual. [...]. (TJ/MT,
Segunda Câmara
de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1038284-85.2022.8.11.0041, relator Desembargador Deosdete Cruz Júnior,
julgado em 10/7/2025
).

[...] Tese de julgamento:

1. A exigência de ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão público configura bitributação, vedada pelo ordenamento jurídico, e viola o princípio da não cumulatividade, previsto no art. 155, § 2o, I, da Constituição Federal.
2. A operação de arrematação de veículo usado em leilão público não constitui fato gerador do ICMS, por não configurar circulação de mercadoria ou movimentação econômica tributável.
[...]. (TJ/MT,
Terceira Câmara
de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1041905-56.2023.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro,
julgado em 13/2/2025
).

Em conclusão, restou demonstrado que a exigência do ICMS sobre a arrematação do veículo adquirido pelo apelado em leilão público carece de respaldo jurídico, por não se subsumir ao fato gerador previsto no artigo 155, II, da Constituição Federal, nem se enquadrar nas hipóteses de incidência da Lei Complementar n. 87/1996, configurando cobrança indevida e incompatível com os princípios da legalidade estrita, da tipicidade tributária e da não cumulatividade, razão pela qual impõe-se a manutenção da sentença que concedeu a segurança.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em sede de reexame necessário,
RATIFICO
a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025